Tribunal: TJMT
Processo: 1037930-12.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037930-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINA TREVISAN DE JESUS - CPF: 023.629.781-33 (RECORRIDO), EBILLY ROCHA DE SOUZA - CPF: 027.172.771-37 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Marina Trevisan, condenando a autarquia ao pagamento de R$ 3.000,00 em virtude da suspensão indevida do fornecimento de água por mais de 15 dias, mesmo estando a autora adimplente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nexo causal entre a conduta da autarquia e o dano alegado; (
ii
) estabelecer se a suspensão do serviço caracteriza mero aborrecimento ou dano moral indenizável; (
iii
) verificar se a ausência de esgotamento da via administrativa afasta o direito à indenização; e (
iv
) avaliar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do prestador de serviço público essencial, como o abastecimento de água, é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC. Comprovada a interrupção indevida do serviço, mesmo diante da adimplência da usuária,
está
caracterizado o nexo causal e o dano moral.

A privação de fornecimento de água por 16 dias extrapola o mero aborrecimento, constituindo violação à dignidade da pessoa humana e ensejando dano moral in
re

ipsa
.

O acesso ao Judiciário é direito constitucionalmente assegurado, não sendo exigível o esgotamento prévio da via administrativa. Ademais, restou demonstrada tentativa administrativa frustrada pela autora.

A alegação de limitação orçamentária da autarquia não afasta a obrigação de indenizar, tampouco justifica falha grave na prestação de serviço essencial.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença, embora razoável, comporta pequena redução para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da uniformização da jurisprudência em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção indevida de fornecimento de água por período prolongado, mesmo com o consumidor adimplente, configura falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral presumido.

O esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ação reparatória, salvo previsão legal específica.

As dificuldades orçamentárias da Administração não afastam a responsabilidade objetiva por danos causados pela má prestação de serviços públicos.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e uniformização jurisprudencial, podendo ser ajustado conforme as peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - DAE/VG (ID 289903974)
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande (
IDs
289903972 e 289903973) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARINA TREVISAN
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e condenar a autarquia recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de água na unidade consumidora da recorrida.

Em suas razões recursais, a autarquia recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese: a ausência de nexo causal entre a interrupção do serviço e o dano alegado, porquanto não teria havido comprovação de gravidade suficiente a justificar a condenação; a falta de impugnação específica da parte autora acerca das alternativas administrativas disponíveis para a solução do problema, indicando um esgotamento prematuro da via judicial; a natureza pública do serviço e a limitação orçamentária da Administração, que deveriam ser consideradas na ponderação da responsabilidade e do quantum indenizatório; a inexistência de dano moral, tratando-se o episódio de mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar lesão extrapatrimonial; e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional.

A parte recorrida, embora devidamente intimada (ID 289903975), não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos e consignado na decisão que admitiu o recurso (ID 289903976).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID 289903976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, considerando o prazo em dobro de que goza a Fazenda Pública, e o preparo, do qual é dispensada. Assim, conheço do recurso.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO

Analiso, pormenorizadamente, as teses defensivas arguidas pela autarquia recorrente, com o fito de prover o adequado deslinde da controvérsia submetida a esta instância revisora.

II.I. Da Alegada Ausência de Nexo Causal e da Inexistência de Dano Moral (Mero Aborrecimento)

Sustenta a recorrente, em primeiro plano, a inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos morais pleiteados, bem como a caracterização dos fatos narrados como mero aborrecimento, insuscetível de gerar o dever de indenizar.

Tais argumentos, todavia, não merecem prosperar.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia
cinge-se
à responsabilidade civil da autarquia municipal pela interrupção do fornecimento de água na residência da parte recorrida, serviço público essencial, cuja prestação deve ser contínua e eficiente.

A sentença de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, reconheceu a falha na prestação do serviço, consignando que a parte autora, ora recorrida, comprovou
a interrupção indevida do abastecimento em outubro de 2024 (ID 289903954 – lacre demonstrando o corte), mesmo estando adimplente com suas obrigações, conforme demonstram os comprovantes de pagamento colacionados (ID 289903956).

A própria sentença menciona que a autora permaneceu por mais de quinze dias sem o referido serviço essencial, e a autora, em sua impugnação à contestação (ID 289903968), especifica o período de 16 dias.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos é, em regra, objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e, no caso específico de relação de consumo, como a presente, também pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles, prescindindo-se da demonstração de culpa.

A recorrente, em sua peça de contestação (ID 289903965), não logrou êxito em comprovar a regularidade do corte ou a existência de qualquer causa excludente de sua responsabilidade, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre problemas operacionais, o que não se afigura suficiente para afastar o seu dever.

Com efeito, a
interrupção indevida do fornecimento de água, serviço de natureza essencial à dignidade da pessoa humana, por período considerável, como o verificado nos autos, extrapola, inequivocamente, a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

A propósito, a
privação de água potável acarreta severos transtornos à rotina de qualquer indivíduo e de sua família, afetando a higiene pessoal, o preparo de alimentos e a salubridade do lar, configurando, pois, ofensa a direito da personalidade e, consequentemente, dano moral
in
re

ipsa
.

Este dano moral independe da comprovação do sofrimento, pois é presumido a partir da própria violação do direito. Portanto, rejeito as teses de ausência de nexo causal e de inexistência de dano moral por mero aborrecimento.

II.II. Da Alegada Falta de Esgotamento das Vias Administrativas

Argumenta a recorrente que a parte autora não teria esgotado as vias administrativas antes de ingressar com a presente demanda judicial, o que, segundo entende, fragilizaria o pleito indenizatório.

Tal assertiva também não se sustenta.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura a todos o livre acesso ao Poder Judiciário para a defesa de lesão ou ameaça a direito.

O esgotamento da via administrativa não constitui, como regra geral em nosso ordenamento jurídico, pressuposto para o ajuizamento de ação judicial, salvo em hipóteses legalmente previstas, o que não se aplica ao caso em tela.

Ademais, a sentença de primeiro grau (ID 289903972) fez menção expressa à tentativa de contato da autora com a requerida, citando o protocolo nº 1653534, alegação esta que, segundo o juízo
a quo
, não foi especificamente contestada pela ré.

A própria petição inicial (ID 289903950) relata as tentativas frustradas de solucionar a questão administrativamente.

Destarte, mesmo que se considerasse relevante tal argumento, a recorrida demonstrou ter buscado, sem sucesso, a resolução do impasse junto à autarquia antes de recorrer à tutela jurisdicional.

Assim, afasto a presente preliminar.

II.III. Da Alegada Natureza Pública do Serviço e Limitação Orçamentária

A recorrente aduz, ainda, que a natureza pública do serviço e as limitações orçamentárias da Administração Pública deveriam ser sopesadas, de modo a mitigar ou afastar sua responsabilidade. Embora compreensíveis as dificuldades inerentes à gestão da coisa pública, tal argumento não possui o condão de eximir a autarquia de sua responsabilidade pela falha na prestação de um serviço essencial.

A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no já mencionado artigo 37, § 6º, da Carta Magna, impõe o dever de indenizar os danos causados a terceiros por seus agentes, nessa qualidade.

As limitações orçamentárias, conquanto sejam uma realidade enfrentada por todos os entes públicos, não podem servir de escudo para a perpetuação de falhas na prestação de serviços básicos à população, nem para isentar o Poder Público do dever de reparar os prejuízos decorrentes de sua atuação deficiente.

A rigor, a
correta alocação de recursos e a gestão eficiente são deveres da Administração, e sua inobservância, que resulte em dano ao cidadão, atrai a responsabilidade civil.

A indenização, no caso de dano moral, possui também um caráter pedagógico, visando desestimular a reiteração de condutas lesivas, o que se coaduna com o interesse público na melhoria contínua dos serviços.

Por tais razões, rejeito esta tese recursal.

II.IV. Do Quantum Indenizatório

Por fim, pleiteia a recorrente, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, arbitrado na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), por considerá-lo excessivo.

Neste ponto específico, entendo que assiste parcial razão à autarquia.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor (embora a responsabilidade seja objetiva, a reprovabilidade da conduta pode ser sopesada) e o caráter dúplice da indenização – compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o agente causador do dano.

Deve-se, outrossim, evitar o enriquecimento sem causa da parte lesada, bem como a fixação de valor irrisório, que não cumpra a finalidade da reparação.

No caso vertente, a interrupção do fornecimento de água por um período superior a quinze dias, conforme reconhecido na sentença, configura uma falha grave na prestação do serviço, que indubitavelmente causou significativos transtornos e dissabores à recorrida, privando-a de um bem essencial à vida digna.

A situação é agravada pela aparente inércia da concessionária em solucionar o problema administrativamente de forma célere, conforme se depreende dos autos. As notícias colacionadas pela autora em sede de impugnação (
IDs
289903970 e 289903971), ainda que não sejam o fundamento único da condenação, corroboram um cenário de dificuldades enfrentadas pelos munícipes de Várzea Grande no que tange ao abastecimento de água, o que reforça a necessidade de uma resposta jurisdicional que também sirva de desestímulo a tais práticas.

Contudo, ponderando todos esses elementos e considerando os parâmetros que vêm sendo adotados por este Colegiado Recursal em casos análogos – buscando uma uniformidade decisória e a aplicação equânime do direito –, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), embora não se mostre exorbitante, comporta uma pequena redução para melhor se adequar às peculiaridades da lide e aos referidos critérios de arbitramento.

Assim, afigura-se mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fixação da indenização por danos morais no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Este valor, a meu ver, cumpre satisfatoriamente a função de compensar a recorrida pelos transtornos experimentados, sem implicar enriquecimento ilícito, e, ao mesmo tempo, serve como medida pedagógica à recorrente, incentivando-a a aprimorar a prestação de seus serviços.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento na argumentação supra e no permissivo legal,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - DAE/VG e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença recorrida, tão somente para reduzir o valor da condenação a título de indenização por danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado, inclusive no que tange aos consectários legais incidentes sobre o valor da condenação, que deverão ser recalculados tendo por base o novo montante ora fixado.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025